Tribunal: TJES
Processo: 5001182-78.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001182-78.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/2021. OPÇÃO ENTRE REGIME JURÍDICO DO MAGISTÉRIO E REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que julgou improcedente ação de nulidade de ato administrativo municipal c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Município de São Francisco, visando declarar a nulidade do ofício circular que impôs prazo para escolha de regime jurídico, bem como a ilegalidade da Lei Complementar Municipal nº 006/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Municipal nº 006/2021, ao alterar o Estatuto do Magistério, é válida formal e materialmente; (ii) estabelecer se o ofício circular que determinou prazo de 20 dias para a opção dos servidores afrontou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; e (iii) determinar se há direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior e às vantagens dele decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 006/2021 foi regularmente aprovada pelo Poder Legislativo local, no exercício da competência conferida pelo art. 30, I, da CF, inexistindo vício formal ou material.

O ofício circular possui natureza meramente informativa e executória da lei, não se configurando ato punitivo que demande contraditório ou ampla defesa.

O prazo de 20 dias concedido para opção entre regimes não se revela, por si só, desarrazoado, e não houve demonstração de prejuízo concreto pelos servidores ou pelo sindicato autor.

Atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca, inexistente no caso.

Segundo a jurisprudência consolidada do STF (Tema 24, RE 563.708), não há direito adquirido a regime jurídico, especialmente à forma de composição da remuneração, limitando-se a proteção constitucional à irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

A norma impugnada não suprime direitos adquiridos, apenas reorganiza o regime remuneratório, vedando a cumulação de vantagens de dois estatutos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A lei municipal que altera regime jurídico dos servidores é válida quando regularmente aprovada no exercício da competência legislativa local.

O ofício circular que apenas comunica exigência legal não exige contraditório ou ampla defesa, por não ter caráter punitivo.

Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos.

A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 37, XV; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.02.2013, DJE 02.05.2013 (Tema 24 da Repercussão Geral); TJ-ES, Apelação Cível nº 5000141-92.2017.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se de recurso de Apelação Cível interposto p
or
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO P
Ú
BLICA DO ESPIRITO SANTO SINDIUPES
contra a
s
entença de ID
n. 14634079
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que julgou improcedente a pretensão autoral veiculada na “
ação de
nulidade de ato administrativo municipal
c/c pedido de tutela
de urgência
” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.

A sentença condenou, ainda, a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID n. 14634080), a apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença desconsiderou a violação ao devido processo legal, pois o ato administrativo questionado foi expedido sem prévia notificação adequada dos servidores, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa;
(ii)
não houve transparência na imposição da opção entre os regimes jurídicos, colocando os profissionais da educação em situação de vulnerabilidade diante da ausência de informações claras;
(iii)
o juízo a quo deixou de reconhecer a antinomia normativa existente entre o Estatuto do Magistério — norma especial — e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos — norma geral —, cuja prevalência deveria ser resguardada em observância ao princípio da legalidade; e
(iv)
a exigência de escolha imediata entre vantagens distintas implica insegurança jurídica, violando direitos já incorporados ao patrimônio dos servidores e afrontando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Pede, assim, a reforma integral da sentença, com a consequente procedência da inicial e a declaração de nulidade do ato administrativo, assim como a suspensão dos efeitos da Lei Complementar nº 005/2021.

Contrarrazões no ID
n. 14634639
aduzindo o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar as suas razões.

A lide originária foi instaurada com o propósito de declarar a nulidade do ofício circular datado de 11 de agosto de 2021, bem como a ilegalidade da Lei Complementar Municipal nº 006/2021, ao argumento de que o ato administrativo impôs aos servidores da educação a opção entre os regimes jurídicos do Magistério e dos Servidores Públicos sem o devido processo administrativo, em prazo exíguo, e de que a lei em si criou antinomia legislativa, gerando insegurança jurídica.

A sentença recorrida, entretanto, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a presunção de legalidade e constitucionalidade da lei municipal, bem como a inexistência de prova de ilegalidade ou de violação ao devido processo legal no ato administrativo impugnado.

A
Lei Complementar
Municipal
nº 006/2021
de
Barra de São Francisco alterou o Estatuto do Magistério (Lei Complementar municipal nº 014/2009). A principal mudança foi a adição de um parágrafo único ao artigo 85, que obrigava os profissionais da educação a fazer uma escolha
em relação ao seu regime jurídico.

O
s servidores da educação
teriam que optar entre continuar recebendo as vantagens e adicionais previstos no Estatuto do Magistério ou passar a receber os benefícios do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos. A partir dessa escolha, ficaria proibido acumular vantagens dos dois estatutos ao mesmo tempo.
Vejamos:

Art. 85. Além do vencimento atribuído por lei ao seu cargo, o profissional do magistério pode perceber as seguintes vantagens pecuniárias:

(...)

Parágrafo Único – O servidor público vinculado ao Estatuto da Educação até esta data deverá, a partir da vigência desta lei complementar, fazer a opção pelas vantagens, adicionais e/ou indenizações previstas no Estatuto do Magistério Público e demais Trabalhadores em Educação vigente ou nas previstas no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Barra de São Francisco vigente ficando vedada, a partir da publicação desta Lei Complementar, a cumulação e/ou percepção de vantagens, adicionais e/ou indenizações pelos dois estatutos concomitantemente assim como a incorporação de quaisquer vantagens ou adicionais de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n° 06/2021).

Para implementar essa nova regra, a Prefeitura, por meio do Secretário Municipal de Recursos Humanos, enviou um ofício circular aos servidores, com o intuito de estabelecer um prazo de 20 dias (vinte) para que os servidores fizessem a sua opção.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da Lei Complementar Municipal nº 006/2021 e do ato administrativo que impôs aos servidores a opção por um dos regimes jurídicos.

Em primeiro lugar,
o ato administrativo é uma consequência direta da Lei Complementar Municipal nº 006/2021
. Assim, o município, no exercício de sua competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local, alterou o Estatuto do Magistério para proibir a cumulação de vantagens e adicionais de diferentes regimes jurídicos.

Essa alteração legislativa é um ato de atribuição do Poder Legislativo municipal, e o ofício circular constitui uma forma legítima para o Poder Executivo dar cumprimento à nova lei. Observa-se que o município não apenas tinha a autorização legal, mas também a obrigação de fazê-lo, sob pena de responsabilidade.

A alegação do Sindicato de que o ato é nulo por violar o devido processo legal administrativo não se sustenta no caso em questão.
Isto porque o
ofício não se tratava de uma decisão punitiva, como uma demissão ou suspensão, que exigiria um processo formal com contraditório e ampla defesa. Tratou-se, de
um ato de comunicação para que os servidores tomassem conhecimento da nova legislação e exercessem uma opção que lhes foi conferida por lei.

Ainda que o prazo de 20 dias tenha sido alegado como exíguo aos servidores públicos municipais, não se comprovou nos autos prejuízo concreto. A parte autora (sindicato da categoria), a quem incumbia o ônus probatório (art. 373, I, CPC), não demonstrou que o prazo inviabilizou a escolha ou impediu manifestação consciente dos interessados.

A doutrina (vide p. 122, do Manual de Direito Administrativo de José dos Santos Carvalho Filho, São Paulo, Editora Atlas, 2013) e a jurisprudência reconhecem que atos administrativos possuem a
atributo da legitimidade (presunção de legalidade e veracidade),
devendo qualquer nulidade
ser comprovada
de forma clara e inequívoca:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8 .078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.
2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3 . A presunção de veracidade do ato administrativo só pode ser dissolvida por prova inequívoca.
(...)
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000141-92 .2017.8.08.0048, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ: 14/12/2023).

Dessa forma, a mera alegação, sem demonstração de prejuízo concreto, não é suficiente para anular um ato que, em sua essência, busca apenas cumprir uma determinação legal.

Em relação a Lei Complementar Municipal nº 006/2021, que alterou o Estatuto do Magistério, é, em princípio, uma norma válida formal e materialmente, aprovada pelo Poder Legislativo local, no exercício da competência conferida pelo art. 30, inciso I, da Constituição Federal.

A Lei Complementar nº 006/2021, que modificou o Estatuto do Magistério, foi proposta pelo chefe do executivo municipal e aprovada pelos vereadores, agindo o Poder Legislativo Municipal de forma autônoma e independente para criar uma norma.

É imperioso assentar que, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Esta tese foi definida pelo Pretório Excelso no RE 563.708, Tema 24 da Repercussão Geral, cuja ementa é clara e objetiva nesse sentido:

"Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. (Tese definida no RE 563.708, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 6-2-2013, DJE 81 de 2-5-2013, Tema 24)."

Nesse ponto, as alterações no regime jurídico dos servidores públicos encontram limite na garantia da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do disposto no art. 37, inciso XV, da CF. Contudo, não há que se falar em direito adquirido à manutenção das regras existentes ao tempo de ingresso no serviço público.

A alteração legislativa apenas reorganizou a forma de composição dos benefícios, exigindo uma opção dos servidores para evitar a duplicidade de pagamentos.

Por fim, a alegação de que a Lei Complementar nº 006/2021 cria um conflito com o artigo 146 do próprio Estatuto do Magistério (Lei Complementar nº 014/2009) não prospera. O artigo 146 determina que o Estatuto dos Servidores Públicos se aplique "
no que couber
" aos profissionais do magistério. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 85, incluído pela Lei nº 006/2021, é uma norma específica que veda expressamente a "
cumulação e/ou percepção de vantagens, adicionais e/ou indenizações pelos dois estatutos concomitantemente
"

Diante do exposto, reconhecendo que (i) a Lei Complementar Municipal nº 006/2021 foi regularmente aprovada no exercício da competência legislativa do ente municipal; (ii) inexiste direito adquirido a regime jurídico, conforme consolidado pelo STF no Tema 24 da Repercussão Geral; e (iii) o ofício circular impugnado não ostenta caráter punitivo, mas apenas informativo, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo aos servidores, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.